Tribunal: STF
Processo: HC 228045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



    1. Em 19.5.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, , impetrado, em 12.5.2023, por Amandio de Souza Gavinier, advogado, em benefício de Douglas Ribeiro da Silva, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 822.226/SP.



    2. Em 20.5.2023, antes mesmo da publicação da decisão agravada, o agravante interpôs agravo regimental. 



    Em 22.5.2023, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 51.561/2023, requerendo “ “a desistência do Agravo Regimental, dando por encerrado o presente pedido” (doc. 21).



    4. Considerando o pedido de desistência formalizado por advogado com poderes para desistir do pedido, impõe-se o seu acolhimento.



    5. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência do recurso apresentado. (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora